Tribunal: TJPA
Processo: 0800510-08.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800510-08.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA NERIS LOURENCO MIRANDA

AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO INBURSA S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PINE S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, BANCO PAN S.A., BANCO FICSA S/A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 35% DA RENDA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados e demais operações de crédito ao percentual de 35% da renda líquida da autora, bem como para determinar a abstenção de negativação de seu nome em cadastros restritivos. A agravante, pensionista e viúva, sustenta encontrar-se em situação de superendividamento, alegando comprometimento significativo de sua renda mensal com dívidas perante instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar imediatamente os descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora e impedir a negativação de seu nome antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 introduz no Código de Defesa do Consumidor procedimento específico para tratamento do superendividamento, estruturado em fase inicial conciliatória, destinada à repactuação das dívidas mediante audiência com a participação de todos os credores.

4.

O procedimento de repactuação de dívidas possui natureza bifásica, iniciando-se com etapa de jurisdição voluntária voltada à tentativa de conciliação e apresentação de plano de pagamento, somente se instaurando fase contenciosa caso a negociação coletiva não obtenha êxito.

5.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou alterar a dinâmica de cumprimento dos contratos antes da audiência de conciliação compromete a lógica do procedimento legal, que busca solução coletiva e equilibrada com a participação de todos os credores.

6.

No caso concreto, não se verifica demonstração suficiente de perigo de dano concreto e iminente ao mínimo existencial em sede de cognição sumária.

7.

A eventual readequação dos descontos e a definição de plano de pagamento devem ser examinadas no âmbito da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC, com a participação de todos os credores e observância do contraditório.

8.

Precedentes desta Corte reconhecem que a limitação de descontos em ações de superendividamento somente se mostra adequada após a realização da audiência conciliatória e eventual instauração da fase contenciosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B. Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.04.2024; TJPA, AI nº 0803503-92.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 23.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANA NERIS LOURENÇO MIRANDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da ação nº 0801585-53.2025.8.14.0021, ajuizada em face das instituições financeiras agravadas.

A decisão agravada negou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

E) Conclusão sobre a tutela provisória

À vista de todo o quadro fático e normativo delineado, conclui-se que, embora haja indicativos suficientes para o regular processamento da ação de superendividamento e para a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, não se mostram presentes, neste momento, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência na extensão pretendida, seja na forma de suspensão integral da exigibilidade das obrigações, seja na de limitação imediata dos descontos a 35% da renda líquida. A situação descrita evidencia comprometimento significativo da renda, mas não demonstra, em sede de cognição sumária, violação atual e incontornável ao mínimo existencial que imponha intervenção liminar tão incisiva na esfera contratual das instituições financeiras, devendo a eventual readequação dos descontos e a homologação de plano de pagamento global ser examinadas, preferencialmente, no âmbito da audiência de conciliação, com a efetiva participação de todos os credores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) DEFIRO à autora ANA NERIS LOURENÇO MIRANDA os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

b) DEFIRO a prioridade na tramitação do feito, em razão da idade da autora, com fundamento no art. 71 do Estatuto do Idoso e art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, procedendo-se à devida anotação e observância na secretaria.

c) DEFIRO o sigilo dos documentos constantes dos autos que contenham dados pessoais sensíveis ou informações detalhadas da situação patrimonial da autora (contracheques, extratos bancários, extratos de empréstimos, relatórios de crédito e congêneres), restringindo seu acesso às partes e respectivos procuradores, nos termos do art. 189, inciso III, do Código de Processo Civil e da legislação de proteção de dados pessoais, permanecendo o processo, quanto às demais peças, em regime de publicidade ordinária.

d) INDEFIRO, neste momento, a tutela provisória de urgência requerida para: d.1) suspender a exigibilidade de todas as dívidas de consumo objeto da presente ação até a realização da audiência de conciliação; d.2) suspender ou limitar, liminarmente, os descontos relativos a empréstimos pessoais e consignados ao percentual de 35% da renda líquida da autora; em razão de não se encontrar suficientemente demonstrado, em sede de cognição sumária, perigo de dano concreto e iminente ao mínimo existencial, considerada a renda mensal líquida declarada de R$ 15.716,70, o comprometimento de 48,81% dessa renda com dívidas no valor de R$ 7.670,88 e o montante atualmente disponível de aproximadamente R$ 4.729,37, devendo eventual readequação de descontos ser discutida no procedimento de conciliação próprio da Lei nº 14.181/2021.

e) DETERMINO o regular processamento do pedido de repactuação de dívidas, na forma dos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Designar-se-á audiência de conciliação coletiva com todos os credores indicados, em data a ser oportunamente agendada, ocasião em que a autora deverá apresentar plano de pagamento atualizado e compatível com sua capacidade financeira e com a preservação de um patamar razoável de mínimo existencial.

f) CITEM-SE e INTIMEM-SE os réus, preferencialmente por meio eletrônico, para, querendo, comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, advertindo-se que a ausência injustificada poderá ensejar as consequências legais previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Código de Processo Civil, inclusive quanto à condução do procedimento de repactuação e aos efeitos processuais da não participação.

g) INTIMEM-SE as partes desta decisão.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que é pensionista, viúva e possui diversos contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito com instituições financeiras, cujas parcelas comprometem 65% de sua renda líquida, atualmente no valor de R$ 15.716,70, restando-lhe apenas 35% (R$ 5.500,85) para despesas essenciais; (ii) que sua situação se amolda ao conceito legal de superendividamento introduzido pela Lei nº 14.181/2021; (iii) que os contratos foram livremente celebrados, mas os bancos tinham plena ciência de sua condição econômica e continuaram ofertando crédito em violação ao princípio da boa-fé; (iv) que a manutenção dos descontos em tal patamar compromete sua dignidade, impedindo a satisfação de necessidades básicas como alimentação, moradia e saúde, razão pela qual pleiteia a limitação dos descontos em folha e em conta corrente ao teto legal de 35%; (v) que inexiste perigo de irreversibilidade da medida, já que se trata de mero reequilíbrio financeiro temporário, mantendo a adimplência dos contratos até que se decida definitivamente o mérito.

Ao final, requer o provimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo para: (a) limitar os descontos mensais oriundos de todos os contratos firmados com os agravados ao teto de 35% de sua remuneração líquida; e (b) determinar a abstenção de negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Em decisão de ID 33560926, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Apenas o BANCO BMG S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A. e o BANCO SANTANDER S.A. apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante na ação originária, por meio da qual pretende a limitação dos descontos decorrentes de contratos de empréstimo ao percentual máximo de 35% de sua remuneração líquida, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, sob o argumento de encontrar-se em situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

A agravante sustenta, em síntese, que possui diversos contratos de empréstimos consignados e operações de crédito junto às instituições financeiras agravadas, circunstância que estaria comprometendo parcela significativa de sua renda mensal, o que configuraria situação de superendividamento e violação ao chamado mínimo existencial. Argumenta que aproximadamente 65% de sua renda líquida estaria comprometida com o pagamento das dívidas, razão pela qual requer a intervenção judicial para limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração.

Todavia, não assiste razão à agravante.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida diante em razão de não se encontrar suficientemente demonstrado, em sede de cognição sumária, perigo de dano concreto e iminente ao mínimo existencial, considerada a renda mensal líquida declarada de R$ 15.716,70, o comprometimento de 48,81% dessa renda com dívidas no valor de R$ 7.670,88 e o montante atualmente disponível de aproximadamente R$ 4.729,37, devendo eventual readequação de descontos ser discutida no procedimento de conciliação próprio da Lei nº 14.181/2021
.

A decisão não merece reparos. Vejamos.

A Lei nº 14.181/21, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aprimorar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, prevê em seus artigos 104-A e 104-B a possibilidade de repactuação de dívidas mediante processo judicial.

O art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/21, estabelece que o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas a pedido do consumidor superendividado, com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores.

Como já dito, a decisão agravada indeferiu a tutela antecipada recursal, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos para tanto, ressaltando que eventual readequação de descontos deve ser discutida no procedimento de conciliação próprio da Lei nº 14.181/2021, o que está em consonância como entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal.

No âmbito desta Corte Estadual, a 1ª Turma de Direito Privado já se manifestou a respeito do assunto e definiu que a limitação de descontos em folha de pagamento, em casos de superendividamento, exige a prévia instauração do contraditório e a realização de audiência de conciliação com os credores, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Comungo do mesmo entendimento.

Cito os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024) grifos nossos

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E NA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1- O deferimento de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas, regidas pela Lei 14.181/2021, exige a realização prévia de audiência de conciliação e a apresentação de um plano de pagamento, conforme estipula o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, visando a participação equânime de todos os credores envolvidos no processo de superendividamento.

2- A legislação sobre superendividamento visa proteger o consumidor de práticas abusivas e garantir a manutenção de seu mínimo existencial, mas impõe procedimentos específicos que devem ser seguidos para assegurar que todas as partes tenham a oportunidade de negociar as condições de repactuação das dívidas.

3- A decisão de primeira instância que indefere a tutela de urgência baseia-se na observância estrita dos procedimentos legais necessários para a instauração de um processo de repactuação de dívidas, reforçando a necessidade de equilíbrio entre os interesses do devedor e dos credores, conforme previsto pela legislação aplicável.

4 - Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA.

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803503-92.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Decisão Monocrática – Julgado em 23/05/2024) grifos nossos

Dessa forma, a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada recursal encontra-se em consonância com a legislação vigente, sendo necessária a prévia realização de audiência de conciliação para que se busque a repactuação das dívidas do agravante, com a presença de todos os credores, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Embora sejam compreensíveis as alegações da agravante quanto à gravidade do superendividamento, é imprescindível observar o rito imposto pela legislação aplicável, que visa garantir a ampla defesa e o contraditório, além de assegurar um processo de repactuação equilibrado.

4. Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/04/2026